Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, II, C/C O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI No 8.137/90. ICMS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu o recorrido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e de recurso da Defesa do segundo réu, contra a decisão que o condenou pelo crime do artigo 304, do Código Penal.
II– Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) o pedido de condenação feito pelo "Parquet"; ii) a autoria e materialidade do crime do artigo 304, do Código Penal (segundo réu) e se houve a prescrição retroativa em face da pena aplicada.
III – Razões de decidir:
3. Embora comprovada a materialidade do crime contra a ordem tributária descritos na inicial, a autoria do referido delito imputada ao recorrido, assim como seu envolvimento na abertura da referida empresa, utilizando-se de documento falso, não se confirmaram, devendo ser mantida a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Preserva-se a condenação pelo crime do artigo 304, do Código Penal, pois comprovada pela perícia papiloscópica, pelo reconhecimento expresso da falsidade da identidade e pela presença de dolo direto na conduta do réu.
5. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
6. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
7. O artigo 115, do Código Penal prevê a redução do prazo pela metade, uma vez que o apelante contava com mais de 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença.
8. Transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
IV – Dispositivo:
9. Preliminar acolhida. Provido o recurso do réu ERENI. Recurso do Ministério Público desprovido.